Tribunal: TJDFT
Processo: 0772697-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO EM SAÚDE. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E INÍCIO DO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da decisão que negou a tutela de urgência para que o Distrito Federal fornecesse insumo para atendimento domiciliar (CPAP).
2. É consenso nesta Casa que a existência de ação coletiva não impede a regular tramitação de ação individual. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdão n. 1821237, 4a Turma Cível, julgado em 22/02/2024 e 18082215, 1a Turma Cível, julgado em 24/01/2024.
3. A ação civil pública n. 0700251-48.2023.8.07.0018, proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em 16/01/2023, em trâmite na 5a Vara de Fazenda Pública, objetiva compelir o Distrito Federal a apresentar plano para resolução do desabastecimento dos aparelhos CPAP e BIPAP, no prazo de 30 dias, que contemple a entrega dos equipamentos em até 6 meses (item 6.2) e manter nível de estoque suficiente dos produtos (item 6.3). (ver pedido inicial no ID 146807405 pg 51/52).
4. Naquela ação o Distrito Federal apresentou a proposta de atendimento da demanda no dia 28/02/2024 e lá se pode verificar que o problema remonta ao ano de 2020 com inúmeros processos de compra dos equipamentos não concluídos. Portanto, não se justifica que o paciente dependa do provimento judicial que virá da mencionada ação civil pública, porque não há previsão de julgamento ou de acordo e, nesse tempo, não se praticou ato administrativo concreto de aquisição dos produtos. Passo então ao exame das razões recursais formuladas pela parte autora.
5. No caso dos autos a parte recorrente (43 anos), diagnosticada com Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) moderada com hipoxemia, além de outras comorbidades (hipertensão arterial sistêmica grave mal controlada e arritmia cardíaca) ajuizou a ação em 12/12/2023, pretendendo ver o réu compelido a lhe disponibilizar o referido aparelho imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento.
6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
7. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
8. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
9. Com efeito, a Portaria do Ministério da Saúde n. 963, de 27 de maio de 2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SU), disciplina em seus artigos 24 e 25 a utilização de Suporte Ventilatório não invasivo (CPAP e BIPAP).
10. A seu turno, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde – CONITEC disponibiliza em sua página de internet a Ficha Técnica do CPAP, dela podendo se extrair que referido equipamento é utilizado no tratamento de distúrbios respiratórios: pacientes com quadro de carência respiratória em ambientes de UTI, pronto atendimento, atendimento domiciliar e pacientes com apneia obstrutiva do sono com respiração espontânea; Consta na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais permanentes financiáveis para o SUS (RENEM). Em observações finais, conclui: “Pode-se utilizar alternativamente o BIPAP e o Ventilador Pulmonar, desde que possuam modo de ventilação não invasiva. Essas tecnologias alternativas possuem custo mais elevado que o CPAP. [...] O CPAP é financiado pelo Ministério da Saúde (MS) para entidades públicas (Secretarias de Saúde, hospitais, etc.) e privadas sem fins lucrativos (entidades beneficentes), por meio de termos de cooperação, repasses do tipo fundo a fundo e convênios, que são instrumentos legais para a formalização de transferências voluntárias do MS para o aprimoramento do aparelhamento tecnológico do SUS. O CPAP não é um item dispensado pelo MS diretamente aos pacientes, mas sim financiado através dos instrumentos citados, cabendo à entidade solicitante a sua devida alocação e manutenção junto aos pacientes que necessitam de terapia suportada pelo equipamento. A utilização do CPAP na atenção domiciliar é regulamentada pela Portaria MS No 963, de 27 de maio de 2013.”
11. O Distrito Federal informou em outros processos que “há um processo de compra emergencial de CPAP/BIPAP 00060-00145032/2023-14” e que em 25/01/2024 “O estoque local do material pleiteado encontra-se zerado” (ID 186499714 – numeração na origem). Informação semelhante foi dada no processo n. 0732515-27.2023.8.07.0016, julgado por este Colegiado em 26/10/23, acórdão n. 1774198. Naquela ocasião assim informou o Distrito Federal: “há processo de aquisição emergencial para atender aos pacientes cadastrados no NAOPME com 134 aparelhos (00060- 00145032/2023-14) em fase de assinatura de Termo de Referência. (Doc. SEI GDF 116241072) “ e que “o paciente já realizou cadastro junto a esse Núcleo e se encontra em 119o na lista de espera para recebimento do aparelho. Vale ressaltar que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação. (Doc. SEI GDF 116072905)” (ID 50815700).”
12. O atraso no fornecimento do CPAP pelo Distrito Federal, equipamento destinado ao tratamento domiciliar da apneia, em decorrência do baixo estoque, não é novidade para esse Colegiado. Em janeiro de 2023, em outro processo de minha relatoria, foi julgado caso similar, sendo certo que os fatos relacionados com aquele processo remontavam ao ano de 2022 (acórdão n. 1655309).
13. Assim, passados mais de um ano desde então, verifica-se que o Distrito Federal ainda não adotou as medidas pertinentes para a regularização do estoque. Nesse contexto, se mostra necessária a intervenção do Poder Judiciário para o reconhecimento da mora do Estado na prestação dos serviços de saúde, na modalidade de fornecimento de equipamento para atendimento domiciliar, fixando-se prazo para cumprimento da obrigação.
14. É o caso, portanto, de reformar parcialmente a sentença para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 45 dias, forneça o equipamento conforme prescrição do médico assistente.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item anterior.
16. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.